Tribunal: TJES
Processo: 0002542-07.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002542-07.2021.8.08.0050

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: GABRIEL PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Pena de multa. Proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o recorrente à pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa sustentou que o aumento da pena-base em um ano acima do mínimo legal foi desproporcional e requereu a redução proporcional da pena de multa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o aumento da pena-base em um ano acima do mínimo legal foi desproporcional e (ii) se a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, deve impactar proporcionalmente a pena de multa aplicada.

III. Razões de decidir

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base em razão do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o critério de proporcionalidade deve ser observado na fixação da pena de multa, para que reflita a pena privativa de liberdade ajustada (STJ, RESP 1756117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 07/05/2019).

O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado impõe a redução proporcional da pena de multa para evitar distorções.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de multa de 500 (quinhentos) dias-multa para 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, mantendo-se as demais disposições da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A exasperação da pena-base pela quantidade e natureza da droga apreendida atende ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, ajustando-se em conformidade com a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; art. 42.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RESP 1756117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 07/05/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002542-07.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Pena de multa. Proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o recorrente à pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa sustentou que o aumento da pena-base em um ano acima do mínimo legal foi desproporcional e requereu a redução proporcional da pena de multa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o aumento da pena-base em um ano acima do mínimo legal foi desproporcional e (ii) se a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, deve impactar proporcionalmente a pena de multa aplicada.

III. Razões de decidir

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base em razão do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o critério de proporcionalidade deve ser observado na fixação da pena de multa, para que reflita a pena privativa de liberdade ajustada (STJ, RESP 1756117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 07/05/2019).

O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado impõe a redução proporcional da pena de multa para evitar distorções.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de multa de 500 (quinhentos) dias-multa para 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, mantendo-se as demais disposições da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A exasperação da pena-base pela quantidade e natureza da droga apreendida atende ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, ajustando-se em conformidade com a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; art. 42.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RESP 1756117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 07/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002542-07.2021.8.08.0050

APELANTE: GABRIEL PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Gabriel Pereira da Silva contra a sentença (ID 34229890) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o apelante às sanções previstas no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de (02) dois anos de reclusão, substituindo por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID 10711134), a defesa do apelante sustentou que o aumento da pena-base em um ano acima do mínimo legal foi desproporcional, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, que, segundo argumentou, não seriam expressivas para justificar tal incremento. Além disso, requereu a redução proporcional da pena de multa, argumentando que a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deveria também impactar o
quantum
da multa, refletindo a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões ao recurso (ID 10711137), o Ministério Público defendeu que o aumento da pena-base foi devidamente fundamentado pelo juízo de origem, que observou o disposto no artigo 42, da Lei 11.343/06. Ressaltou a discricionariedade do Magistrado de Primeiro Grau ao valorar as peculiaridades do caso concreto e sustentou que a pena de multa foi fixada de maneira proporcional às circunstâncias do delito, sendo desnecessária qualquer alteração. Por fim, pugnou pelo desprovimento do apelo.

Encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, a Exma. Procuradora Carla Stein manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, entendendo necessária a readequação da pena de multa, de forma a refletir a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, tendo em vista o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (ID 11183337).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...) no dia 07 de novembro de 2021, por volta das 20h09min, na Rua Anchieta, bairro Marcílio de Noronha, nesta cidade, o denunciado trazia e guardava consigo 28 (vinte e oito) papelotes de substância similar a “cocaína”, 13 (treze) buchas de substância similar a “maconha” e 03 (três) pedras de substância similar a “crack”, conforme Auto de Apreensão, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, os policiais militares, durante patrulhamento no lugar acima aludido, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram o denunciado em atitude suspeita.

Nesse contexto, os policiais militares abordaram o denunciado, e em busca pessoal, encontraram, dentro de sua cueca, uma sacola contendo 28 (vinte e oito) papelotes de substância similar a “cocaína”, 13 (treze) buchas de substância similar a “maconha” e 03 (três) pedras de substância similar a “crack” (...)”.

Apesar de a defesa apresentar recurso de apelação apenas quanto à dosimetria, destaco que a autoria e a materialidade delitivas restam devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão e os laudos periciais, que atestam a apreensão de
28 (vinte e oito) papelotes de substância similar a “cocaína”, 13 (treze) buchas de substância similar a “maconha” e 03 (três) pedras de substância similar a “crack”
, substâncias ilícitas que configuram o tráfico, conforme previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Ainda, os depoimentos colhidos em juízo foram uníssonos e firmes, corroborando a dinâmica da mercancia das drogas, demonstrando que o apelante efetivamente estava envolvido na prática delitiva.

Relembro que a jurisprudência consolidada do STJ estabelece que os depoimentos de policiais são provas válidas e suficientes para a condenação, desde que firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos dos autos (STJ,
AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021
).

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o juízo fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, apenas em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas.

A quantidade de droga apreendida,
28 (vinte e oito) papelotes de substância similar a “cocaína”, 13 (treze) buchas de substância similar a “maconha” e 03 (três) pedras de substância similar a “crack”
, justifica a exasperação da pena, em razão da norma estabelecida no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Esclareço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
reconhece que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024.)

Este Julgador, reiteradamente, utiliza a fração de 1/8 para majorar a pena base, a cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria, entendendo ser este montante justo e proporcional.

Não obstante, utilizar a referida fração ensejaria um aumento de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, ao invés do acréscimo de 01 (um) ano implementado pelo juízo de primeiro grau.

Deste modo, mantenho a pena base em 06 (seis) anos, sob pena de
reformatio in pejus
. Com relação à pena de multa, também mantenho o montante de 500 (quinhentos) dias-multa, sob o mesmo fundamento.

Na segunda fase, inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, reconhecida a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a reprimenda corpórea foi reduzida em 2/3, sendo fixada em 02 (dois) anos de reclusão, mantendo-se, entretanto, o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado na primeira fase da dosimetria.

A Douta Defesa Técnica suscitou a inadequação na dosimetria da pena de multa, ao argumento de que, tendo sido reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), deveria tal redução refletir proporcionalmente também sobre a pena pecuniária.

É sabido que a pena de multa, embora distinta na sua natureza jurídica, deve guardar consonância com os parâmetros aplicados à pena corporal, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e correlação entre as penas, como reiteradamente afirmam os Tribunais Superiores:

"A pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento."
(STJ, RESP 1756117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019).

Nesse mesmo sentido, compartilho do entendimento de que a sanção pecuniária deve ser ajustada à pena privativa de liberdade, a fim de evitar distorções.

Com base nas diretrizes legais e jurisprudenciais, constata-se que a manutenção da pena de multa em patamar fixado na segunda fase dosimétrica, antes da aplicação da causa de diminuição da terceira fase, viola o princípio da proporcionalidade. A correlação entre as penas impõe a revisão do quantum pecuniário, adequando-o à nova realidade da pena corporal.

Deste modo, reduzo em 2/3 a pena de multa intermediária (500 quinhentos dias-multa), fixando-a em 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
provimento
ao recurso, reformando a sentença apenas para fixar a pena de multa em 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixado

cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, vigente à época do fato

.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002542-07.2021.8.08.0050

APELANTE
: GABRIEL PEREIRA DA SILVA

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO VISTA

Eminentes Pares, cuidam os autos de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por GABRIEL PEREIRA DA SILVA em face da sentença de ID 10711012 (fls. 148/154) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em dois anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de quinhentos dias-multa, fixado cada dia-multa em um trinta avos do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões (ID 10711134), o apelante levantou a tese de desproporcionalidade do aumento da pena-base em um ano acima do mínimo legal, bem como requereu a redução proporcional da pena de multa, diante da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões ministeriais (ID 10711137) pelo não provimento do recurso.

Em sede de parecer (ID 11183337), a Procuradoria de Justiça manifestou pelo parcial provimento do recurso somente no que se refere à readequação da pena de multa.

O Eminente Relator proferiu voto provendo parcialmente o recurso, reformando a sentença somente para reduzir proporcionalmente a pena de multa em razão da aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e, ao analisar a dosimetria da pena, entendeu por bem utilizar a fração de um oitavo para majorar a pena-base.

Pedi vista dos autos e apresento meu voto para continuação do julgamento.

Pois bem, após analisar detidamente os autos, cheguei a conclusão divergente adotada pelo Culto Relator tão somente quanto à aplicação da fração da pena-base, ora estabelecida em um oitavo, que, ao meu entender e por ser mais benéfica ao réu, deve ser implementada a fração de um sexto (1/6).

O Superior Tribunal de Justiça entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de um sexto sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de um oitavo sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

Dessa forma, reputo a fração de um sexto para aumentar a pena-base na primeira fase da dosimetria, restando o acréscimo de dez meses de reclusão em vez de um ano, como considerado pelo juízo de primeiro grau.

Assim, fixo a pena-base em cinco anos e dez meses de reclusão, inexistindo circunstâncias agravantes e atenuantes, resta mantida a pena na segunda fase. Na terceira fase, mantenho a causa de diminuição de pena em dois terços por aplicação do tráfico privilegiado, passando a pena para um ano, onze meses e dez dias.

No mais, acompanho o voto do Eminente Relator em relação a redução proporcional da pena de multa para fixar em cento e sessenta e sete dias-multa.

Pelo exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou provimento ao recurso para redimensionar a pena em um ano, onze meses e dez dias, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de cento e sessenta e sete dias-multa, fixado cada dia-multa em um trinta avos do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.